Tribunal: TJES
Processo: 5000541-86.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-86.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILSON ALTOE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000541-86.2025.8.08.0061

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
NILSON ALTOE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexistência de débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9950128, sob o fundamento de irregularidade no procedimento administrativo de aferição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há necessidade de perícia técnica complexa a ensejar a incompetência dos Juizados Especiais; (ii) se o procedimento de lavratura do TOI e a avaliação técnica do medidor observaram os requisitos de notificação e ampla defesa previstos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; e (iii) se é admitido pedido contraposto formulado por pessoa jurídica de grande porte no rito da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência deve ser rejeitada, uma vez que o acervo documental constante nos autos é suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária a prova pericial complexa.

A relação é de consumo, com inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do procedimento (art. 6º, VIII, do CDC).

O procedimento administrativo é nulo por vício formal, visto que a concessionária não comprovou a notificação prévia do consumidor para acompanhar a inspeção, nem o informou sobre a alteração da data da perícia técnica no medidor, em descumprimento aos arts. 591 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

O pedido contraposto formulado por pessoa jurídica não é admitido no sistema dos Juizados Especiais, conforme a vedação contida no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, independentemente do teor do Enunciado 31 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
"1. A inobservância do dever de notificação prévia do consumidor para acompanhar a inspeção e a avaliação técnica do medidor de energia acarreta a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 2. É inadmissível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica que não se enquadre nas hipóteses de legitimação ativa previstas no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95."

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 98.

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, 14.

Lei nº 9.099/1995, arts. 8º, § 1º, 46 e 55.

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0001362-50.2019.8.08.0009, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível, j. 15.05.2024.

FONAJE, Enunciado 31.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida por
NILSON ALTOE
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID17529939), com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por Nilson Altoé para:
a)
Declarar a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9950128, bem como a inexigibilidade da cobrança correlata;
b)
Determinar que a ré se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes ou promover qualquer medida restritiva com base no referido débito;”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 17529947, pela qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID
17529945
), a parte recorrente argui preliminar de incompetência. E no mérito,
sustenta, em suma, a
regularidade do TOI nº 9950128 e a cobrança dos valores relacionados a tal procedimento, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais
.

A parte autora apresentou Contrarrazões ID 17529949.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO

A PRELIMINAR arguida.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

De início, o caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetiva (contratual e extracontratual), no qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a pretensão recursal da recorrente não merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser integralmente mantida.

Isso porque a recorrente não logrou comprovar nos autos a validade do procedimento realizado, principalmente em relação a regular comunicação ao consumidor, nos termos dos artigos 591, incisos I e II, e § 3º, e 592, incisos I a IV, da Resolução Normativa n. 1.000/21 da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.[...].

Isto porque, verifico que o TOI
nº 9950128,
acostado à contestação (ID 17529371, pág. 1 a 3), comprova que a parte autora não fora cientificada para acompanhar a inspeção.

Na hipótese em análise, tal como corretamente constatado pelo Juízo de primeiro grau, a parte requerida não comprovou nos autos que fora oportunizada a participação do titular da unidade consumidora, tampouco o envio de notificações a ele para a ciência da lavratura do TOI, seja para o acompanhamento da avaliação técnica (perícia) do medidor (art. 373, II do CPC).

Ressalta-se que os documentos juntados pelo autor e pela própria requerida (ID 17529371, pág. 3 e 4) demonstram que, embora a EDP tenha informado ao consumidor que a perícia ocorreria em 20/08/2024, a concessionária realizou o ato em 09/09/2024, conforme prova o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM). Ocorre que não consta nos autos qualquer prova de que o consumidor tenha sido avisado sobre essa mudança de data, o que corrobora a nulidade do procedimento por cerceamento de defesa.

Nessa esteira, não há que se falar na participação da parte autora no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente EDP agiu ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão, de modo a configurar falha na prestação dos serviços, e o dever de indenizar, em razão da apurada responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a declaração da
inexistência do débito decorrente do TOI nº 9950128, bem como a inexigibilidade da cobrança decorrente desse,
são medidas necessárias.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 1000/2021 da Aneel, muito menos o direito do consumidor.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
9950128
foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos. No mesmo sentido o egrégio Tribunal de Justiça do ES já consolidou o seu entendimento:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA. [....] 2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI. [...] (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 15/May/2024.

Por fim, em relação ao pedido contraposto, compreendo que melhor sorte não assiste à concessionária EDP.

Como sabido, não há viabilidade de que seja apresentado pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo algumas exceções expressamente previstas na lei 9099/95, sob pena de subversão do microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, e afronta ao art. 8º da mesma Lei.

Desse modo, entendo que a concessionária ré não é legitimada a formular pretensão no Sistema dos Juizados Especiais, com escopo no art. 8º, § 1º da Lei nº 9.099/95. Ressalto, na oportunidade, que não se desconhece o teor do Enunciado 31 do FONAJE, mas, por se tratar de mera orientação doutrinária, a sua leitura deve ser feita pela lente da legislação vigente.

Portanto, é juridicamente impossível acolher-se pedido contraposto de pessoa jurídica em questão, sob pena de se fazer tabula rasa do art. 8º da Lei nº 9.099/95, uma vez que o pedido contraposto nada mais é do que uma demanda.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 17529939). CONDENO a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de abril de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)